Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-73.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003300-73.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), NAIDE VIEIRA CAMARGO - CPF: 582.736.112-72 (APELANTE), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), SIMONE JASSEK DRUMOND - CPF: 837.119.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
NEIDE VIEIRA CAMARGO
.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AMBIENTAL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA PELO LOTEAMENTO IRREGULAR

– OMISSÃO –
ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTRA PETITA
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO FAZ PARTE DOS PEDIDOS INICIAIS
–
ANUÊNCIA DO APELADO
–
OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO -
RECURSO
ACOLHIDO
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contra
dição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Presente
qualquer dessas hipóteses, devem ser
acolhidos e o vício sanado
.

Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual, a sentença “extra petita”, apesar de padecer de nulidade de natureza absoluta, pode ser anulada parcialmente, apenas na parte que extrapolou o pedido inicial
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Neide Vieira Camargo

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1003300-73.2019.8.11.0011, que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo Município de Mirassol D’oeste, negou provimento ao recurso apresentado por Neide Vieira Camargo e retificou parcialmente a sentença
.

A
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de omissão, sobre o seguinte ponto
:

1.
Ausência de apreciação do pedido de afastamento da condenação de danos morais coletivos por não terem sido objetos do pedido inicial, configurando sentença extra petita.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
199445665
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
NEIDE VIEIRA CAMARGO
.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Neide Vieira Camargo

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1003300-73.2019.8.11.0011, que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo Município de Mirassol D’oeste, negou provimento ao recurso apresentado por Neide Vieira Camargo e retificou parcialmente a sentença
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão sobre
o pedido de afastamento dos danos morais em virtude de não serem encontrados dentre os pedidos da petição inicial
.

Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato, o pedido não foi analisado, configurando vício de omissão que deverá ser sanado com o acolhimento destes embargos de declaração.

Passo a análise do referido pedido.

2. Sanado o vício de omissão. Análise sobre o afastamento dos danos morais coletivos.

A apelante Neide Vieira Camargo argui, dentre os pedidos que já foram analisados, a necessidade de extirpar a condenação em danos morais coletivos, uma vez que não foi objeto dos pedidos da inicial.

Por sua vez, em suas contrarrazões (
ID.
53044578
), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso confirmou que tal pedido não foi objeto da sua petição inicial, dando razão aos argumentos da Apelante, conforme cito:

Por derradeiro, sustenta a Recorrente a existência de erro material e julgamento extra petita, posto que a peça exordial não pugnou pela aplicação de danos morais coletivos.

E, neste ponto, de fato, assiste razão a Apelante.

[...]

Cinge-se a exordial na regularização formal e material do Loteamento, inexistindo, pois, pedido de condenação em danos morais coletivos. [...]

Por tais razões, cumpre reconhecer a nulidade parcial da sentença por vício “extra petita”, nos moldes do art. 492 do Código de Processo Civil, e decotar da sentença a condenação que excedeu o pleito exordial, atinente a
condenação em danos morais coletivos
.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
Neide Vieira Camargo
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
196953654
para fazer constar o trecho acima analisado e, em seu dispositivo, dar parcial provimento ao recurso de apelação de
Neide Vieira Camargo
, a fim de reformar parcialmente a sentença atacada e extirpar a condenação em danos morais coletivos diante da singularidade extra petita deste pedido
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024